Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709316-84.2024.8.07.0001 DECISÃO O apelante Gervasio Pinto de Mesquita deixou transcorrer in albis (id. 79176123) o prazo concedido (id. 78629086) para comprovar a necessidade da gratuidade da justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Assino-lhe o prazo de cinco dias para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília/DF, 12/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator